Tribunal: STF
Processo: RE 81272
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
ALVARA CONCEDIDO PELA MUNICIPALIDADE. CASSAÇÃO ORIGINANDO CONCESSÃO
DE MANDADO DE SEGURANÇA.
PERDAS E DANOS. CONDENAÇÃO. NELAS SE INCLUEM OS LUCROS CESSANTES
SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS.II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO
A MINGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS.